Tribunal: TJBA
Processo: 8053204-31.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-24
Data de publicação: 2026-03-24

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8053204-31.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: ASSOCIACAO DOS SERV DA SAUDE E AFINS DA ADM DIRETA DO EST DA BAHIA - ASSEBA

Advogado(s)
:
NAYANNE VINNIE NOVAIS BRITTO, LUIA KRUSCHEWSKY MONTEIRO

AGRAVADO: RITA DE CASSIA SILVA DE ANDRADE

Advogado(s)
:
BRUNO JORGE MOTA DOS SANTOS, VINICIUS SANTOS BRITO

ACORDÃO

Ementa
:
DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. SUPERENDIVIDAMENTO DE SERVIDORA PÚBLICA APOSENTADA. LIMITAÇÃO DOS DESCONTOS MENSAIS A 30%. MÍNIMO EXISTENCIAL. CDC. BOA-FÉ OBJETIVA. DECRETO ESTADUAL.
AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

RECURSO
DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo de Instrumento interposto por associação civil (ASSEBA) contra decisão do Juízo da 9ª Vara de Relações de Consumo de Salvador, que, em Ação de Limitação de Descontos ajuizada por servidora pública estadual aposentada, deferiu tutela de urgência para limitar a 30% os descontos mensais em folha e autorizar o depósito judicial desse percentual, ante alegado superendividamento e comprometimento do mínimo existencial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há quatro questões em discussão: (i) verificar se estão presentes os requisitos para a concessão da tutela de urgência com limitação dos descontos mensais a 30% da renda líquida; (ii) estabelecer se a ASSEBA, enquanto associação civil, está sujeita ao Código de Defesa do Consumidor; (iii) definir se a legislação estadual sobre consignações prevalece sobre as normas federais de proteção ao superendividado; (iv) analisar se há risco de irreversibilidade da medida ou de enriquecimento sem causa da parte autora.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A tutela de urgência se justifica diante da presença dos requisitos do art. 300 do CPC, notadamente o comprometimento de mais de 65% da renda líquida da agravada com descontos mensais, restando-lhe valor insuficiente à sua subsistência digna, situação agravada por grave enfermidade.

4. A renda líquida efetivamente disponível após os descontos — R$ 2.240,12 — demonstra superendividamento incompatível com o mínimo existencial, cuja aferição deve considerar a dignidade da pessoa humana, e não apenas o parâmetro fixado em decreto federal (R$ 600,00), o qual é meramente referencial.

5. A ASSEBA, embora associação civil, ao ofertar crédito com cobrança de juros e desconto em folha, equipara-se a fornecedora de serviços financeiros, atraindo a incidência do Código de Defesa do Consumidor e, por conseguinte, da Lei do Superendividamento (Lei nº 14.181/2021).

6. A legislação estadual que fixa margens consignáveis não se sobrepõe aos princípios constitucionais da dignidade da pessoa humana e do mínimo existencial, sendo possível a limitação judicial dos descontos quando estes comprometem de forma excessiva a renda do devedor.

7.
A decisão agravada prevê depósito judicial do valor correspondente aos 30%, afastando risco de inadimplemento e de enriquecimento sem causa, além de garantir reversibilidade da medida, atendendo à finalidade cautelar da tutela deferida.

8. O julgamento do mérito do Agravo de Instrumento exaure a análise da matéria impugnada no Agravo Interno interposto contra decisão monocrática, tornando-o prejudicado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.
Recurso desprovido. Agravo
Interno prejudicado.

Tese de julgamento
:
1.
A limitação judicial dos descontos mensais ao patamar de 30% da renda líquida é cabível quando demonstrado o comprometimento do mínimo existencial do consumidor superendividado.
2.
Associações civis que concedem crédito oneroso com desconto em folha equiparam-se a fornecedoras de serviço financeiro para fins de aplicação do Código de Defesa do Consumidor.
3.
A legislação estadual sobre consignações não prevalece sobre normas federais e princípios constitucionais que asseguram a dignidade da pessoa humana e a proteção ao superendividado.
4.
O depósito judicial do valor correspondente à limitação fixada mitiga o risco de enriquecimento sem causa e assegura a reversibilidade da medida liminar.
5.
O julgamento de mérito do Agravo de Instrumento prejudica a análise do Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que negara efeito suspensivo.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 1º, III; CPC, arts. 300 e 302; CDC, arts. 3º, §2º; 6º; 84; 104-A.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, CC nº 193.066/DF, Rel. Min. Marco Buzzi, j. 31.03.2023; TJBA, AI nº 8038060-17.2025.8.05.0000, Rel. Des. Paulo Alberto Nunes Chenaud, j. 13.10.2025.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos do
AGRAVO DE INSTRUMENTO
nº
8053204-31.2025.8.05.0000
interposto
por
ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES DA SAÚDE E AFINS DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA DO ESTADO DA BAHIA – ASSEBA
, que se insurge contra a decisão proferida pelo
Juízo da
9
ª Vara d
e Relações de Consumo
da Comarca de Salvador, nos autos do processo nº
8149203-08.2025.8.05.0001
contra
ela ajuizada
por

RITA DE CASSIA SILVA DE ANDRADE
,
ora Agravad
a
.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
NEG
AR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO
e
DECLARAR PREJUDICADO O AGRAVO INTERNO,
pelas razões expostas no Voto do Relator.

Sala de Sessões,

PRESIDENTE

Desembargador
MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO

Relator

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA